Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-15.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Vistos, etc. Verifica-se que a parte recorrente interpôs Agravo Interno cujo acórdão encontra-se ao ID 70584067. Na sequência, a parte recorrente inconformada interpôs petição intitulada de Embargos de Declaração da decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário. Sustenta omissão quanto à análise do artigo 93, IX da CF; contradição na aplicação do Tema 660 do STF; obscuridade quanto aos fundamentos da decisão e quanto ao distinguishing requerido; e omissão ao deixar de determinar a remessa obrigatória do Agravo em Recurso Extraordinário ao STF. É o breve relatório. Decido. Inicialmente cumpre esclarecer que não é cabível embargos de declaração em face de decisão, no juízo de origem, que nega seguimento ao Recurso Extraordinário. Nesse sentido: “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 685997 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INCABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a oposição de embargos de declaração contra a decisão do Presidente do Tribunal de origem que não admitiu o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (ARE no 663.031/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/3/12). E, por serem inadmissíveis, não tem o condão de suspender prazo recursal. Nesse sentido: “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo regimental e embargos de declaração opostos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Recursos incabíveis. 3. Intempestividade do agravo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI no 777.476/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/5/10).” De outro lado, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi disponibilizada no DJe em 07/02/2025, portanto, publicada em 10/02/2025, e inclusive foram interpostos os respectivos recursos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário ID 69200596 e de Agravo em Recurso Extraordinário ID 69200597, sendo que este último ainda encontra-se pendente de julgamento. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Preclusa a decisão, retornem-se os autos conclusos para a análise pendente do Agravo em Recurso Extraordinário. Brasília, 10 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal